Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado;
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado;
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição;
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum;
5. In casu, este Colegiado firmou entendimento para manter a sentença recorrida, pois entendeu, em apertada síntese, pela não incidência de normas consumerista, pois ausente a vulnerabilidade da embargante, inocorrência de cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional. Conclui-se, ainda, pela ausência de violação às normas processuais relacionadas ao trabalho pericial; não demonstração de “venda casada”; ausência de irregularidades na liberação de valores pela embargada; regularidade da alteração do VMD e ausência de cobrança abusiva de taxas ou cumulação irregular de encargos;
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso;
7. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Assim, a pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos adequados cabíveis a fim de reformar o decidido;
8. Quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, com aplicação de multa de até dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. Desse modo, ficam os embargantes advertidos de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa;
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.